Tribunal: TJMT
Processo: 1013729-64.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013729-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.276.441-94 (INTERESSADO), JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.276.441-94 (IMPETRANTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (IMPETRANTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.276.441-94 (PACIENTE), JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.276.441-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VIEIRA TECIANO - CPF: 071.327.651-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR CAMPANHOLI GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PROSIVÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM FACE DE TER FILHO

MENOR DE 12 ANOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SER ÚNICO PROVEDOR E DE QUE TINHA A GUARDA DO MENOR

– PACIENTE INVESTIGADO POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA O GENITOR ENVOLVIDO COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução do delito, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que o
modus operandi
empregado revela a gravidade do delito e a aparente periculosidade social da criminosa.

Conquanto o paciente afirme que faz jus a liberdade provisória por ter filho menor de 12 anos, sequer anexou
documentos que evidenciam que o filho menor é seu depende financeiramente, unicamente e, nem que residia com o mesmo, bem como
notadamente porque o favorecido nessa ordem está sendo investigado pelo crime de homicídio qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII do Texto Magno, e nos artigos 6
47 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
José Henrique dos Santos Pereira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT (id. 96253480).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido crime de homicídio qualificado, em concurso com o coacusado Fernando Vieira Teciano, contra a vítima João Vitor Campanholi Gonçalves.

Relata-se que compareceu à delegacia para esclarecer todos os fatos e auxiliar nas investigações de maneira de maneira colaborativa, indicando, inclusive, o local da arma de fogo que possivelmente foi utilizada para a execução do crime.

Assevera-se que foi expedido mandado de prisão em desfavor do beneficiário em 08 de julho de 2021, apresentando-se espontaneamente na delegacia de polícia civil em 26 de julho de 2021 e, na oportunidade foi preso, permanecendo recolhido desde então.

Alega-se que o beneficiário
“a todo o momento demonstrou arrependimento e interesse colaborativo, sendo jovem com residência fixa comprovada e emprego devidamente registrado”
(
sic
), bem como possui bons antecedentes criminais e filho menor, de apenas 03 (três) anos de idade, que é totalmente dependente financeiramente do pai e demonstra grandes laços afetivos com o genitor, que sempre se mostrou presente.

Por fim, afirma-se que o decreto preventivo não possui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a prisão preventiva, inexistindo perigo de liberdade do paciente, além de no
decisum
a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.

Nestes termos, diante dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente (id.
96253480
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, consoante decisão de id. 96633996.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 96907975.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 97236475), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da Prisão preventiva. Paciente suspeito de praticar o crime de homicídio –- Ausência de fundamentação acerca da prisão preventiva – Bons predicados –
Descabimento
– Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a prisão preventiva consubstanciada nas circunstâncias do caso em tela – necessidade da manutenção da prisão preventiva revista pelo Magistrado e mantida. Paciente que teria agido como coautor do delito. Indícios suficientes de autoria e materialidade.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
José Henrique dos Santos Pereira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT (id. 96253480).

Em resumo, o paciente a
lega que
“a todo o momento demonstrou arrependimento e interesse colaborativo, sendo jovem com residência fixa comprovada e emprego devidamente registrado”
(
sic
), bem como possui bons antecedentes criminais e filho menor, de apenas 03 (três) anos de idade, que é totalmente dependente financeiramente do pai e demonstra grandes laços afetivos com o genitor, que sempre se mostrou presente. Ainda, afirma que o decreto preventivo não possui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a prisão preventiva, inexistindo perigo de liberdade do paciente, além de no
decisum
a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.

Pois bem.

Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, vejamos:

“... A prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual, especialmente, pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.159772 [Id. 59890422]; pelas declarações da testemunha(s) Mateus Leandro Ferreira Nunes [Policial Militar – Id. 59890428]; Rubner Aparecido Velozo de Paula [Policial Militar – Id. 59890430], Elvio Nunes Paixão [Policial Militar – Id. 59890431], Wanderley Nogueira Fixina [Policial Militar – Id. 59890432] e certidão de óbito de Id. 59892757.

Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que o denunciado JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS tenha,
efetivamente, cometido/auxiliado o crime de homicídio tendo em vista que as imagens obtidas por meio de circuito de segurança
[Id. 59892755 e Id. 59892756] incriminam e reconhecem o referido acusado, conforme se depreende do Relatório Policial de Id. 59890440.
A propósito, o próprio indigitado, em interrogatório extrajudicial [Id. 59892751], afirma que presenciou o crime e, anteriormente, estava na posse da arma de fogo utilizada pelo co-indiciado FERNANDO VIERA TECIANO para ceifar a vida da vítima José Vitor Campanholi Gonçalves
. Vejamos:

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA: “QUE confessa que estava com FERNANDO VIEIRA no momento do homicídio praticado contra JOÃO VITOR, vulgo lágrima QUE afirma que estava no momento errado e com a pessoa errada; QUE chegou na boate Fazendinha acompanhando por FERNANDO e permaneceram algum tempo no local, não se recordando a hora que chegou e nem a hora que saíram do local, por estar alcoolizado; QUE FERNANDO estava em posse de um revólver e pediu que o interrogado ficasse com a arma durante o tempo que permaneceram na boate; QUE no momento em que estavam indo embora, entregou a arma para o FERNANDO, porque este informou que estava sendo ameaçado e logo em seguida encontraram a vítima no caminho e o FERNANDO atirou contra ele; QUE após a ação, o interrogado foi embora e o FERNANDO voltou para a Fazendinha; QUE tem ciência de que FERNANDO e a vítima possuíam uma rixa, a qual desconhece a motivação; QUE não sabe informar o paradeiro do revólver; PERGUNTADO se o interrogado estava sofrendo ameaças de morte? RESPONDEU negativamente; PERGUNTADO se o interrogado é partícipe de facção criminosa? RESPONDEU negativamente; PERGUNTADO se conhecia a vítima e se tinha rixa com ele? RESPONDEU que o conhecia de vista e não tinha rixa com ele; PERGUNTADO se FERNANDO sabia se a vítima estava no local? RESPONDEU que ele não sabia e que o crime não foi premeditado; QUE desconhece se a arma era do FERNANDO ou de outra pessoa;” [Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n° 2021.8.8366 – Id. 59892751]

Nessa senda, importa consignar que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade dos representados (periculum liberlatis).

Com efeito.

Para além da gravidade do crime imputado ao denunciado, [homicídio consumado qualificado, por motivo torpe e mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido]
restou demonstrada a extrema periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na ação criminosa, e ainda, sua participação ou coautoria, pois auxiliou o corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO a ceifar a vida de João Vitor Campanholi Gonçalves, em via pública, por motivo torpe [rixa entre facções criminosas]
.

Infere-se do acervo probatório inserto nos autos que
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA trazia consigo a arma de fogo utilizada no crime, e, minutos antes do fato, entregou o armamento ao corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO, se dirigiu ao local do crime juntamente com o comparsa, presenciou o homicídio e depois, conforme relatório policial de Id. 59890440, subscrito pelo Investigador de Polícia Rodrigo de Matos Emiliano, tornou a guardar a arma de fogo, saindo do local do crime levando-a consigo, enquanto o codenunciado Fernando retornou a casa noturna da qual tinham saído juntos
.

Confira, na parte que importa, trecho do referido relatório:

“Que após matarem a vítima os acusados voltam em direção a boate, e pelo que foi levantado o acusado 02 pega arma de fogo de volta e sai correndo enquanto o acusado 01 entra de volata para a boate, imagens 04 e 05.”
[Relatório Policial de Id. 59980404 – Pág. 03]

Portanto, a prisão preventiva do representado/denunciado JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
é necessária para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, seja pelo modus operandi, periculosidade excessiva ou repercussão social
.

Destarte, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade ( periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Presentes, pois, os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado ao representado/denunciado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor...”
(id. 96253499).

Portanto, a autoridade apontada como coatora consignou que
“...além da gravidade do crime imputado ao denunciado, [homicídio consumado qualificado, por motivo torpe e mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido]
restou demonstrada a extrema periculosidade do agente pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa
, e ainda, sua participação ou coautoria, pois auxiliou o corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO a ceifar a vida de João Vitor Campanholi Gonçalves, em via pública, por motivo torpe
[rixa entre facções criminosas]
...”
, a autoridade apontada como coatora, ainda, consignou que
“...
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA trazia consigo a arma de fogo utilizada no crime
, e, minutos antes do fato,
entregou o armamento ao corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO
, se dirigiu ao local do crime juntamente com o comparsa,
presenciou o homicídio e depois
, conforme relatório policial de Id. 59890440, subscrito pelo Investigador de Polícia Rodrigo de Matos Emiliano,
tornou a guardar a arma de fogo, saindo do local do crime levando-a consigo
, enquanto o codenunciado Fernando retornou a casa noturna da qual tinham saído juntos....”
e por fim, para
“...
prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, seja pelo modus operandi, periculosidade excessiva ou repercussão social
...”
(id. 96253499).

Outrossim, a autoridade judicial nas informações detalhou os andamentos processuais, vejamos

“... (i) Em 27/06/2021 (Id. 59890421), FERNANDO VIEIRA TECIANO foi preso em flagrante na jurisdição desta Comarca de São José do Rio Claro/MT, supostamente, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, tem como vítima João Vitor Campanholi Gonçalves;

(ii) Em 28/06/2021 (Id. 59892750), o Paciente apresenta-se espontaneamente a autoridade policial para ser interrogado o nos autos de inquérito policial 128.4.2021.20119, de natureza homicídio qualificado por motivo fútil, em que figura como vítima(s) João Vitor Campanholi Gonçalves, e, na oportunidade, relata que “(...) entregou a arma para o FERNANDO, porque este informou que estava sendo ameaçado e logo em seguida encontraram a vítima no caminho e o FERNANDO atirou contra ele; QUE após a ação, o interrogado foi embora e o FERNANDO voltou para a Fazendinha; QUE tem ciência de que FERNANDO e a vítima possuíam uma rixa, a qual desconhece a motivação; QUE não sabe informar o paradeiro do revólver; PERGUNTADO se o interrogado estava sofrendo ameaças de morte? RESPONDEU negativamente; PERGUNTADO se o interrogado é partícipe de facção criminosa? RESPONDEU negativamente; PERGUNTADO se conhecia a vítima e se tinha rixa com ele? RESPONDEU que o conhecia de vista e não tinha rixa com ele; PERGUNTADO se FERNANDO sabia se a vítima estava no local? RESPONDEU que ele não sabia e que o crime não foi premeditado; QUE desconhece se a arma era do FERNANDO ou de outra pessoa” (Id. 59892751);

(iii) Em 06/07/2021 (Id. 59892765), a Autoridade Policial conclui o Inquérito Policial, indiciando FERNANDO VIEIRA TECIANO e o PACIENTE (JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS) e na mesma data REPRESENTA pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do PACIENTE para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (Id. 59892766);

(iv) Em 07/07/2021 (Id. 60010959), o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de FERNANDO VIEIRA TECIANO e JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA (Paciente), pelo crime de homicídio qualificado por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e, também, requereu a decretação da prisão preventiva do PACIENTE (JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS), alegando, em suma, “o grande risco da reiteração delitiva, tendo em vista que o investigado já responde nesta delegacia pelos crimes de furto, art. 155, CP e estupro de vulnerável, art. 217-A, CP, conforme consulta ao sistema vinculum da Polícia Civil, documento anexo nos autos,” além de ser provável que o increpado esteja “escondendo informações em relação a arma do crime, sendo esta uma prova importante para elucidação total do fato delituoso, dessa forma, o investigado solto pode prejudicar a livre produção probatória, destruindo e ocultando provas do presente caso.”.

(v) Em 08/07/2021 (Id. 60095829), decreta-se a prisão preventiva de JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA (PACIENTE), para garantia da ordem pública, e se recebe a DENÚNCIA em face do PACIENTE e comparsa FERNANDO VIEIRA TECIANO, pela suposta prática do crime de homicídio consumado qualificado, por motivo torpe e mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido [artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal], tendo como vítima João Vitor Campanholi Gonçalves.

(vi) Em 26/07/2021 (Id. 61465803), o PACIENTE, acompanhado de sua advogada, espontaneamente, apresentou-se perante a Autoridade Policial, pois teve conhecimento sobre o mandado de prisão em seu desfavor, e, na oportunidade, “a fim de colaborar com as investigações, indicou o local onde esconderá a arma de fogo utilizada no crime, sendo no terreno baldio em frente a residência em que morava na Rua Suiamissu, nº 38, Bairro Progresso; QUE informou ainda que a referida arma encontra-se enrolada em sacola plástica, aos fundos do terreno no lado direito; QUE escondeu a arma na madrugada do dia dos fatos;”

(vii) Em 26/07/2021 (Id. 61481107), a arma do crime é localizada.

(viii) Em 27/07/2021 (Id. 61591249), realizou-se a audiência de custódia, na oportunidade, manteve-se a prisão do Paciente e deixou-se adotar medidas sanitárias e correcionais, diante das declarações do Paciente de que não teve qualquer contato ou está com sintomas do COVID-19, bem como de que não sofreu maus-tratos ou tortura.

(ix) Em 28/07/2021 (Id. 61674836), indefere-se pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pelo Paciente em 27/07/2021 e determina-se a sua citação para apresentar defesa nos autos, bem como nomeia-se defensor dativo ao corréu FERNANDO VIERA TECIANO, ante a renúncia do defensor anteriormente nomeado;

(x) Em 03/08/2021 (Id. 62128772), por meio do Sistema Malote Digital, este Juízo foi cientificado do Habeas Corpus e da decisão proferida pelo Juiz Auxiliar Relator que indeferiu o pedido liminar, e requisitou informações a este Juízo.

(xi) Atualmente, aguarda-se a apresentação de resposta à acusação pela defesa técnica dos réus...”
(id. 96907975).

Ainda, esclareceu que:

“Infere-se do acervo probatório inserto nos autos que o PACIENTE trazia consigo a arma de fogo utilizada no crime, e, minutos antes do fato, entregou o armamento ao corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO, se dirigiu ao local do crime juntamente com o comparsa, e em via pública, por motivo torpe [rixa entre facções criminosas], presenciou e auxiliou a ceifar a vida da vítima, situação agravada, vez que, depois do crime, conforme relatório policial de Id. 59890440, subscrito pelo Investigador de Polícia Rodrigo de Matos Emiliano, tornou a guardar a arma de fogo, saindo do local do crime levando-a consigo, enquanto o codenunciado Fernando retornou a casa noturna da qual tinham saído juntos...”

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pela impetrante em sentido contrário, o
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, em especial, nas declarações do paciente.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam indícios de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativon.º 42, verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outra banda, com relação ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado para salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da aparente periculosidade da agente, reveladas pelo violência e frieza do modus operandi empregado, eis que
“...
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA trazia consigo a arma de fogo utilizada no crime
, e, minutos antes do fato,
entregou o armamento ao corréu FERNANDO VIEIRA TERCIANO
, se dirigiu ao local do crime juntamente com o comparsa,
presenciou o homicídio e depois
, conforme relatório policial de Id. 59890440, subscrito pelo Investigador de Polícia Rodrigo de Matos Emiliano,
tornou a guardar a arma de fogo, saindo do local do crime levando-a consigo
, enquanto o codenunciado Fernando retornou a casa noturna da qual tinham saído juntos....”
e por fim, para
“...
prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, seja pelo modus operandi, periculosidade excessiva ou repercussão social
...”
(id. 96253499).

Portanto, a meu ver, tais circunstâncias concretas justificam a manutenção da constrição cautelar imposta ao beneficiário deste
writ
, estando, inclusive, em consonância com o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES VIOLENTOS E AMEAÇA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente praticou um delito de homicídio consumado mediante emprego de arma branca; ela desferiu 6 facadas contra a namorada de seu ex-companheiro, de quem já havia tentado ceifar a vida em outras duas oportunidades, e ainda ameaçou o dito ex-companheiro logo após esfaquear a vítima fatal.
Dessarte, está evidenciada a periculosidade da agente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Praticados delitos com violência - tentativas de homicídio e homicídio consumado -, bem como ameaça, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, situação excepcionada literalmente no inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal
. 4. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 522133 SC 2019/0209875-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019)

Com efeito, em casos análogos ao dos autos o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o modus operandi empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. Veja-se o seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL. (...). INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP
. III - In casu, observa-se que a segregação cautelar da agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos,
que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da periculosidade do recorrente e do modus operandi do delito em tese praticado, consistente em homicídio qualificado
, seja pelo fato de o recorrente ser contumaz na prática delitiva, circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. (...) Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 126569 MS 2020/0106076-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020) (grifei)

Dessa feita, não há como taxar o édito segregatício de teratológico, desprovido de motivação e tampouco mal fundamentado, ao revés, as razões de decidir fazem alusão às peculiaridades fáticas vinculadas aos autos para concluir pela necessidade concreta da prisão preventiva da paciente, a afastar a tese da i. Defesa de que se especam em argumentos genéricos e abstratos.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta a ela atribuída, bem como quanto ao risco de renitência criminosa, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental.

Pelas mesmas razões, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, como já aquilatado, a prisão preventiva da beneficiária do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Outrossim, consoante o previsto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

E, ainda que a increpada supostamente ostente condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que não são suficientes para afastar o risco que a sua soltura representa ao meio social, haja vista a manifesta necessidade de salvaguardar toda a coletividade (ex vi do Enunciado Orientativo n.º 43 da TCCR/TJMT).

Do mesmo modo, os documentos juntados pelo paciente não evidenciam que o filho menor depende financeiramente unicamente do beneficiário e nem que residia com o mesmo.

Diante desse cenário, embora a i. defesa entenda ser de rigor a colocação do paciente em liberdade provisória, porque comprovadamente possui um filho menor de 12 anos, não se descuida que o increpado está sendo acusado pelo delito de
homicídio qualificado
que, por óbvio, envolve violência contra a pessoa, circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no caput do art. 318-A do CPP e afasta a possibilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.

(...) 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Portanto, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem de habeas corpus impetrado em favor de
José Henrique dos Santos Pereira
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021